Tribunal: TJDFT
Processo: 0003031-08.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ARTIGO 16 DO CODIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. OMISSÃO. DIA-MULTA.
1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, caput e §1°, I e II, c/c artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais. Também foi imposto ao réu a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que o arrependimento posterior se aplica apenas aos crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. Constato que, não obstante a condenação na pena de multa, o d. Magistrado deixou de estabelecer o valor de cada dia-multa, imperioso suprir a omissão neste recurso.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.